Tribunal: STF
Processo: AC 3466
Classe: AC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-03-31
Data de publicação: 2017-03-31

Ementa:
Agravo regimental em ação cautelar. 2. Direito Tributário. 3. Serviço de composição gráfica com fornecimento de mercadoria. Conflito de incidência entre o ICMS e o ISSQN. 4. Aplicação de entendimento firmado no julgamento da medida cautelar na ADI 4.389/DF-MC. Incidência de ICMS sobre operações de industrialização por encomenda de embalagens destinadas à integração ou utilização direta em processo subsequente de industrialização ou de circulação de mercadoria. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.